Tribunal: STF
Processo: Ext 1536
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de extradição executória formulada pelo Governo do Uruguai em desfavor do nacional uruguaio MAURÍCIO DAMIAN TROTEIRO GIUDICI, condenado pela Justiça do Estado requerente à pena de 12 (doze) anos de prisão pela prática do crime de roubo com privação de liberdade, correlato no Brasil ao art. 157, § 2º, incisos I, II, IV e V, do Código Penal brasileiro e cumpriu 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias da pena, quando fugiu para o Brasil em 31/08/2014.



    No Brasil, o Extraditando foi preso em 22/01/2018, por decisão proferida no Juízo da 1ª Vara de Taquari/RS e em 09/03/2018 foi decretada a sua prisão para fins de extradição pelo eminente Ministro CELSO DE MELLO. 



    O pedido de extradição foi deferido, por unanimidade, com restrição, em 08/02/2021 (e-doc. 62), transitado em julgado em 27/03/2021 (e-doc. 67).



    Em 08/07/2021, o Ministério da Justiça e Segurança Pública noticiou que a entrega do Extraditando para o País Requerente encontra-se diferida, tendo em vista que a “12ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre/RS indeferiu a liberação antecipada para fins de extradição de MAURÍCIO DAMIAN TROTEIRO GIUDICI”, haja vista que cumpre pena no Brasil com término previsto para o dia 21/11/2034 (e-doc. 91).



    Após várias consultas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e vários pedidos da defesa de revogação da prisão preventiva, indeferidos pela Corte, vem agora o extraditando requerer que sejam anexadas aos presentes autos “informações acerca do restante do período de cumprimento da pena no país requerente, a detração da pena pelo período em que o estrangeiro encontra-se em prisão preventiva pelos longos 5 anos” (e-docs. 223, 228 e 232).



    O Ministério Público Federal “manifesta-se pela expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para que solicite, ao Governo do Uruguai, informações acerca do restante do período de cumprimento da pena do extraditando, bem como a sua detração” (e-doc. 236).



    De fato, à luz dos fundamentos trazidos pela defesa técnica do extraditando, não há óbices ao deferimento do pedido em questão, uma vez que o período de cumprimento da pena no Brasil será computado sobre o tempo da reprimenda imposta pelo Estado requerente.



    Ante o exposto, adotando como razões de decidir a manifestação apresentada pelo Ministério Público Federal, defiro o pedido formulado pela defesa do extraditando.



     Oficie-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para solicitar ao Governo do Uruguai, “informações acerca do restante do período de cumprimento da pena no país requerente, a detração da pena pelo período em que o estrangeiro encontra-se em prisão preventiva pelos longos 5 anos”, como requer a defesa (e-docs. 223, 228 e 232).



    Cumpra-se, com urgência.



    Após, dê-se vista das informações ao requerente e ao Ministério Público Federal, retornando os autos à conclusão.



    Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente